Tribunal: STF
Processo: RE 1292331
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.654/2018 QUE REVOGOU A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DA VEP. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE E. TJDFT. EFICÁCIA VINCULANTE DAS ORIENTAÇÕES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE (CPC, ART. 927, V). EFEITO REPRISTINATÓRIO. VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO. 
    1. A questão trazida para exame já foi analisada pelo Conselho Especial deste E. TJDFT, no incidente de inconstitucionalidade ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarando a inconstitucionalidade incidental da Lei 13.654/2018 no que concerne ao seu art. 4º, que revogou o inciso I, do §2º do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex tunc e inter pars inicialmente, tendo, em momento posterior, manifestando-se quanto aos embargos de declaração interpostos em face ARI, deliberado pelo afastamento da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada.
    2. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), bem como da eficácia vinculante desse precedente, consoante o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1231199, 07240554120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
    3. Tendo em vista ter sido acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, opera-se o efeito repristinatório, ou seja, se restabelece a vigência da lei revogada para que prevaleça a causa de aumento do emprego de arma branca (inciso I, do § 2, do art. 157 do CP).
    4. Deve ser reformada a decisão impugnada no sentido de que não seja acolhido o pleito defensivo para aplicar retroativamente a Lei nº 13.654/2018, ainda que não reste alterada a quantidade de pena e o regime fixados no decreto condenatório, não permitindo, consequentemente, a retificação do extrato de execução para excluir a incidência legal a menção ao inciso I, § 2, art. 157 do Código Penal. 
    5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão cassada.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da CF. Aduz que “cinge-se à constitucionalidade do artigo 4°, da Lei 13.654/2018, tendo em vista a ausência de inconstitucionalidade formal e a aplicabilidade da legislação em todos os demais entes federativos do Brasil, com exceção apenas do Distrito Federal”. 
    O recurso merece ser provido. O presente caso versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.250.041-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, a fim de restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator